Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009699-20.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: AUSILIA SELLE FRUETE – ME;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SINOP.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Ausilia Selle Fruete – ME contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Município de Sinop, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “o Exequente/Agravado não observou as determinações previstas no art. 219 do Código de Processo Civil pátrio, uma vez que não promoveu a citação da parte executada no prazo máximo de 100 dias a contar do despacho de cite-se”, de modo que “a não observância desse comando legal tem o condão de determinar a não interrupção do prazo prescricional.”.
Assevera que “o despacho inicial ordenando a citação se deu em 07/04/2009”, e “em julho/2009 fora requerida a citação por intermédio de oficial de justiça, a qual restou infrutífera, sendo requerida a citação editalícia somente em março do ano de 2011, a qual foi realizada apenas no ano de 2016”. Assim, “o prazo de 100 dias para citação da parte executada não fora observado pelo exequente, uma vez que entre a data do despacho de cite-se e a citação editalícia da parte executada temos um lapso temporal de aproximadamente 07 (sete) anos”, porquanto “os créditos tributários ora executados encontram-se todos prescritos”.
Afiança que, “mesmo que se entenda a citação editalícia como válida, [...], a pretensão já se encontraria prescrita na data da ultimação da citação por edital”, pelo que “o último dos créditos tributários venceu em dezembro/2003, tendo a citação editalícia ocorrido apenas no ano de 2016”.
Afirma que, “a se considerar a data de vencimento dos créditos tributários indicados na CDA que acompanha a inicial da execução fiscal, cuja data é posterior ao lançamento, pode-se inferir que parte dos mesmos já se encontrava prescrita quando do ajuizamento do presente feito”.
Acentua que, “(i) não houve publicação na rede mundial de computadores, particularmente na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, (ii) não houve a advertência de que seria nomeado curador especial em caso de revelia (iii) não foi certificado que o edital foi afixado na sede do Juízo, (iv) não houve menção do prazo de 30 dias do edital; (v) não consignou a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”. Logo, “deve-se ser declarado nulo o edital de citação mencionado”.
Alega que, “a citação não está regular, na medida em que não foram esgotados os meios para a localização da parte executada”. Portanto, “imperiosa a declaração de nulidade da citação editalícia.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Quanto ao decurso do prazo de 100 dias para proceder à citação, prevista no art. 219 do CPC/73. Aduz a excipiente que desde o despacho de “cite-se”, até a efetiva citação por edital da parte executada, decorreu-se prazo muito superior ao previsto na legislação. Assim sendo nos termos do §4o de referido artigo, o prazo da interrupção não teria sido interrompido com a protocolização da Inicial e por consequência os créditos tributários estariam prescritos.
Não vigora tal premissa, denota-se que houve relativa demora em se efetivar a citação por edital, culpa que não deve ser atribuída ao Fisco, devendo no presente caso ser aplica a Súmula 106/STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
Em relação a alegada prescrição do crédito tributário, aduz a excipiente que transcorreram prazo superior a cinco anos entre a sua constituição definitiva e o despacho que ordenou a citação da parte executada.
Os créditos tributários são relativos ao anos de 2003 e 2004, relativo a cobrança de taxa de fiscalização e vistoria. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Tratando-se de créditos tributários sujeitos ao lançamento de ofício, o prazo prescricional deve ser contado desde as datas dos vencimentos das obrigações constantes nos títulos executivos.
Tomando por base o crédito tributário mais antigo, o qual venceu em 10/12/2003, teria o fisco até o dia 10/12/2008.
Denota-se que a ação foi ajuizada em 04/12/2008, dentro do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição dos créditos exigidos.
Quanto a alegação de nulidade da citação por edital, ressalto que não dependia a validade da citação editalícia postulada pela exequente, de uma prévia busca minuciosa por cadastros e repartições disponíveis, uma vez tendo esgotado as hipóteses do artigo 8.o da Lei de Execução Fiscal na busca da citação do contribuinte.
[...]
No caso, não há que se falar em nulidade da execução, haja vista que restou demonstrado que foi observado o disposto no artigo 8.o da Lei de Execução Fiscal. Importante lembrar que foi o contribuinte, ora executado que deixou de atualizar o seu cadastro, tendo sido tentada a citação por carta e posteriormente por oficial de justiça, sem sucesso.
Diante do Exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.
Determino o prosseguimento da execução. Manifeste-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 41276978, fls. 2).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator